Tribunal: TJMT
Processo: 1015913-85.2024.8.11.0000
Relator(a): RODRIGO ROBERTO CURVO
Órgão julgador: RODRIGO ROBERTO CURVO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-09-18
Data de publicação: 2024-09-27

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1015913-85.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Auxílio-Doença Acidentário, Causas Supervenientes à Sentença]
Relator:
Des(a).
RODRIGO ROBERTO CURVO

Turma Julgadora:

[DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). JOSE LUIZ LEITE LINDOTE]

Parte(s):

[INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (AGRAVANTE), LUSENIL ALVES PEREIRA DOS ANJOS - CPF: 284.364.151-91 (AGRAVADO), WILSON ROBERTO ALVES - CPF: 064.132.578-90 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - CNPJ: 29.979.036/0001-40 (AGRAVANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

EMENTA

DIREITO PREVIDENCIÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Caso em exame

1.
Agravo de instrumento interposto contra decisão que determinou o bloqueio de valores em contas do INSS via sistema BACENJUD, sem apreciação da impugnação/exceção de
pré
-executividade apresentada anteriormente pela parte agravante.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se: (i) a exceção de
pré
-executividade pode ser conhecida, considerando a alegação de excesso de execução por existência de pagamentos administrativos em duplicidade e (
ii
) se o bloqueio de valores mediante o sistema BACENJUD, sem observância da ordem cronológica de pagamento de RPVs, é medida cabível.

III. Razões de decidir

3. Conforme entendimento do STJ, o excesso de cálculo pode ser conhecido de ofício, por se tratar de matéria de ordem pública, as quais podem ser podem ser apreciadas a qualquer tempo e mesmo após o trânsito em julgado, desde que não discutidas de forma anterior.

4. A requisição de pagamento de RPVs não se submete à ordem cronológica dos precatórios, sendo cabível o sequestro de valores em caso de descumprimento do prazo legal de pagamento, conforme art. 100, § 3º, da CF/1988 e Provimento n. 20/2020-CM do TJ/MT.

IV. Dispositivo e tese

5. Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento:
"1. A compensação de valores pagos administrativamente em excesso de execução constitui matéria de ordem pública, podendo ser conhecida a qualquer tempo, inclusive de ofício, não se sujeitando à preclusão. 2. É legítimo o sequestro de valores para garantir o cumprimento das RPVs não pagas no prazo legal."

_____________________________________________________________________________________________________________________________

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 100, § 3º; CPC, art. 535, § 3º, II.

Jurisprudência relevante citada:
STJ,
AgInt
no REsp 1424168/RJ, Rel. Min. Luís Felipe Salomão, 4ª Turma, julgado em 13/06/2017; TRF-3, AI 5033277-28.2022.4.03.0000, Rel. Des. Federal Gilberto Rodrigues Jordan, 9ª Turma, julgado em 30/03/2023; STJ,
AgInt
no REsp 1549256/RS, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, 1ª Turma, julgado em 13/12/2018; STJ,
AgInt
no REsp 1965790/DF, Rel. Min. Gurgel de Faria, 1ª Turma, julgado em 22/11/2022; STJ,
AgInt
no
AREsp
1964514/MT, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, 4ª Turma, julgado em 24/10/2022; STJ, REsp 1416903/PR, Rel. Min. Og Fernandes, 2ª Turma, julgado em 17/08/2017; TJ-MT, N.U. 1017221-59.2024.8.11.0000, Rel. Des. José Luiz Leite
Lindote
, 1ª Câmara de Direito Público e Coletivo, julgado em 07/08/2024.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Cuida-se de agravo de instrumento interposto pelo
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
contra a decisão proferida pelo Juízo da 5ª Vara Especializada de Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá que, nos autos de cumprimento de sentença n. 0009342-17.2009.8.11.0041, determinou o bloqueio de valores via Sistema BACENJUD nas contas do recorrente (Id. 121264257– autos de origem).

Em suas razões, o agravante alega que, em 24.5.2022, apresentou impugnação/exceção de
pré
-executividade com pedido de efeito suspensivo contra os cálculos da contadoria judicial, contudo, o Magistrado de origem não a apreciou. Mesmo após reiterar a impugnação ao ser intimado sobre novos cálculos/RPVs, não houve qualquer manifestação judicial, configurando negativa de prestação jurisdicional.

Aduz também que a ação originária é de natureza previdenciária, em cumprimento de sentença, que ordenou a restrição de valores por meio do sistema
BacenJud
. A medida foi adotada contra o recorrente devido à ausência de comprovação, por parte do ente público, do pagamento da Requisição de Pequeno Valor (RPV) referente aos montantes em atraso.

Argumenta que o Magistrado
a quo
não considerou que o pagamento de RPV deve ser realizado com observância à ordem cronológica. Afirma que não houve qualquer descumprimento da ordem constitucional de pagamento, não havendo se falar em sequestro de valores, em razão da inexistência de autorização legal para tanto.

Posto isso, requer, liminarmente, a tutela recursal suspensiva, sustando os efeitos da decisão hostilizada e, no mérito a procedência do recurso (Id.

218977170).

O efeito suspensivo não foi concedido (Id. 222871159).

Sem contrarrazões (Id.

229053685).

A d. Procuradoria-Geral de Justiça manifestou-se pela ausência de interesse público capaz de justificar a intervenção ministerial (Id. 235521161).

É o relatório.

VOTO

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Como visto do relatório, cuida-se de agravo de instrumento interposto pelo INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS contra a decisão proferida pelo Juízo da 5ª Vara Especializada de Fazenda Pública de Cuiabá que, nos autos de cumprimento de sentença n. 0009342-17.2009.8.11.0041, determinou o bloqueio de valores via Sistema BACENJUD nas contas do recorrente (Id. 121264257– autos de origem).

A controvérsia central reside na alegação do INSS de que o bloqueio de numerários públicos, determinado em fase de cumprimento de sentença de natureza previdenciária, decorreu de supostos erros nos cálculos realizados pela contadoria judicial, os quais não foram devidamente apreciados pelo Juízo de origem. O agravante sustenta que, além de não considerar sua impugnação aos cálculos, a decisão desrespeitou a ordem cronológica de pagamento das Requisições de Pequeno Valor (RPVs) prevista no art. 100 da Constituição Federal, configurando excesso de execução e negativa de prestação jurisdicional.

Pois bem.

Como cediço, o c. Superior Tribunal de Justiça possui posicionamento de que
“‘o abatimento dos pagamentos administrativos constitui matéria de ordem pública, podendo ser alegada na instância ordinária a qualquer tempo’. Precedente:
AgInt
no
REsp.
1.239.692/RS, Rel. Min. SÉRGIO KUKINA,
DJe
21.9.2017
” (STJ -
AgInt
no REsp: 1549256 RS 2015/0198757-9, Relator: Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, Data de Julgamento: 13/12/2018, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação:
DJe
04/02/2019).

Em mesma linha, a Corte Superior consolidou que o excesso de cálculo – e não a mera aplicação de critérios distintos de juros e correção monetária – constitui matéria de ordem pública e pode ser arguida a qualquer tempo, podendo inclusive ser conhecida de ofício. Vejamos:

“[...]
O STJ entende que há preclusão quando o devedor não impugna a correção monetária no momento processual adequado e que o erro de cálculo passível de correção é aquele decorrente de inexatidão aritmética e não de aplicação de critérios distintos de juros e correção monetária
”. (
AgInt
no REsp n. 1.965.790/DF, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em 22/11/2022,
DJe
de 20/12/2022.)
[sem destaque no original].

“[...]
A adequação do valor executado ao título executivo correspondente, com o objetivo de extirpar eventual excesso (parcela do pedido executivo não coberta pelo título), constitui matéria de ordem pública, que pode ser alegada na instância ordinária a qualquer tempo e é passível de exame (conhecimento) de ofício
.”
(STJ,
AgInt
no
AREsp
n. 1.964.514/MT, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 24/10/2022,
DJe
de 27/10/2022.)
[sem destaque no original].

PROCESSUAL CIVIL E PREVIDENCIÁRIO. EMBARGOS À EXECUÇÃO. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. COMPENSAÇÃO DE VALORES DEVIDOS EM TÍTULO JUDICIAL COM OS PAGOS ADMINISTRATIVAMENTE. CONSIDERAÇÃO DOS VALORES REMANESCENTES PARA TODO O PERÍODO. NÃO DEVOLUÇÃO DE VALORES PAGOS EM EXCESSO PELA ADMINISTRAÇÃO. CARÁTER ALIMENTAR DO BENEFÍCIO E BOA-FÉ DO SEGURADO. DECISÃO ULTRA PETITA. INEXISTÊNCIA. ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA. RESTABELECIMENTO DA SENTENÇA.

[...]

3.
A Corte de origem alinhou-se ao entendimento deste Superior Tribunal de que constitui matéria de ordem pública a adequação do valor executado para extirpar-se o excesso. Ressalte-se que matéria de ordem pública pode ser arguida na instância ordinária a qualquer tempo, podendo inclusive ser conhecida de ofício, razão de não prosperar a alegação de julgamento ultra petita.

4. Como houve pagamento em excesso pela administração, em razão do caráter alimentar do benefício previdenciário e da boa-fé do segurado, não cabe repetição de valores.

[...]”

(STJ, REsp n. 1.416.903/PR, relator Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, julgado em 17/8/2017,
DJe
de 23/8/2017.)
[sem destaque no original].

Nesse norte, há entendimento recente desta c. Primeira Câmara de Direito Público em matéria idêntica:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO –
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA
–
BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO – HOMOLOGAÇÃO DE CÁLCULOS – EXCESSO DE EXECUÇÃO –
DIVERGÊNCIA DE VALORES APRESENTADOS –
NECESSIDADE DE APRECIAÇÃO
– DECISÃO REFORMADA – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1.
Verificando-se que o objeto do recurso de agravo de instrumento é a contestação do agravante quanto ao valor da dívida executada, e havendo razoabilidade nos argumentos apresentados, torna-se necessário suspender a decisão homologatória para que os cálculos sejam submetidos a análise
.

2. Cabe destacar que não é competência
do
Colegiado homologar os cálculos apresentados pelo agravante, sendo esta função do Juízo a quo, após a devida análise.

3. Decisão reformada. Recurso conhecido e parcialmente provido.” (TJ-MT, N.U 1017221-59.2024.8.11.0000, Rel. Des. José Luiz Leite
Lindote
, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 07/08/2024, Publicado no DJE 12/08/2024)
[sem destaque no original].

Sob essa perspectiva, a pretensão de que já houve pagamento de valores de forma administrativa no período concomitante àquele estabelecido na condenação deve ser objeto de análise pelo d. Juízo de origem, como requerido pela parte agravante, por se tratar de matéria de ordem pública.

No entanto, quanto aos argumentos de que o Juízo de origem não levou em conta que o pagamento de RPV deve respeitar a ordem cronológica prevista no art. 100 da Constituição Federal, tais alegações não devem prevalecer.

Como é cediço, a requisição de pagamento de obrigações de pequeno valor (RPV) não se submete à ordem cronológica dos precatórios (CF, art. 100, § 3º), mas sim a um procedimento distinto.

Nesse caso, a requisição é feita diretamente pelo Juiz à entidade devedora, nos termos do disposto no artigo 535, § 3º, inciso II, do Código de Processo Civil:

“Art. 535. A Fazenda Pública será intimada na pessoa de seu representante judicial, por carga, remessa ou meio eletrônico, para, querendo, no prazo de 30 (trinta) dias e nos próprios autos, impugnar a execução, podendo arguir:

(...)

§ 3º - Não impugnada a execução ou rejeitadas as arguições da executada: (...)

II -
por
ordem do juiz, dirigida à autoridade na pessoa de quem o ente público foi citado para o processo, o pagamento de obrigação de pequeno valor será realizado no prazo de 2 (dois) meses contado da entrega da requisição, mediante depósito na agência de banco oficial mais próxima da residência do exequente.”

Em consonância com o artigo 100, § 3º, da Carta Magna, a Lei n. 12.153/09 prevê que, uma vez escoado o prazo para pagamento, o Magistrado determinará o sequestro do valor objeto do requisitório de pequeno valor,
in
verbis
:

“Art. 13. Tratando-se de obrigação de pagar quantia certa, após o trânsito em julgado da decisão, o pagamento será efetuado:

I -
no
prazo máximo de 60 (sessenta) dias, contado da entrega da requisição do juiz à autoridade citada para a causa, independentemente de precatório, na hipótese do § 3 do art. 100 da Constituição Federal; ou

(...).

§ 1º Desatendida a requisição judicial, o juiz, imediatamente, determinará o sequestro do numerário suficiente ao cumprimento da decisão, dispensada a audiência da Fazenda Pública.

(...).”

Ademais, em 01/04/2020, o E. TJ/MT publicou o Provimento n. 20/2020-CM, que dispõe sobre o processamento e pagamento de Requisição de Pequeno Valor-RPV no âmbito da 1.ª Instância do Poder Judiciário do Estado de Mato Grosso, que em seu art. 8.º prevê o seguinte:

“Art. 8º Desatendida a requisição e na ausência de comprovação do depósito judicial, o juiz da execução determinará a atualização dos valores, levando-se em consideração a data em que o ente público foi cientificado da requisição, e o IMEDIATO sequestro dos recursos suficientes ao adimplemento do débito, dispensada a oitiva do ente público devedor.”

Portanto, é plenamente viável o bloqueio de valores da Fazenda Pública para cumprimento de ofício requisitório de pequeno valor não honrado dentro do prazo estipulado.

Dos documentos originais, verifica-se que o ofício requisitório da RPV foi emitido em junho de 2022, o que significa que o prazo voluntário de pagamento - 60 (sessenta) dias - já expirou há muito tempo.

O sequestro emerge como a única medida capaz de efetivamente fazer valer a coisa julgada estabelecida pela decisão judicial que condenou o ente público. Sem essa possibilidade de constrição, as decisões condenatórias da Fazenda Pública a pagamentos de pequena monta via RPV permaneceriam ignoradas, como aliás é evidenciado nos autos de origem.

No presente caso, é evidente que o prazo para o pagamento da RPV não foi respeitado e nenhuma justificativa plausível foi apresentada para esse descumprimento. Portanto, o sequestro de verbas é uma medida cabível para garantir o cumprimento da RPV.

A matéria já foi apreciada pelo c. Superior Tribunal de Justiça:

“ADMINISTRATIVO. REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR. PRAZO. DESATENDIMENTO. SEQUESTRO DO NUMERÁRIO. CABIMENTO. EXEGESE DE ENTENDIMENTO FIRMADO EM RECURSO REPETITIVO. RESP PARADIGMA 1.143.677/RS. 1.
Descumprido o prazo legal estipulado na legislação de regência para adimplemento da Requisição de Pequeno Valor, o sequestro de numerário é
medida
que se impõe, consoante entendimento jurisprudencial já reiterado nesta Corte.
2. "O prazo para pagamento de quantia certa encartada na sentença judicial transitada em julgado, mediante a Requisição de Pequeno Valor, é de 60 (sessenta) dias contados da entrega da requisição, por ordem do Juiz, à autoridade citada para a causa, sendo certo que, desatendida a requisição judicial, o Juiz determinará o
seqüestro
do numerário suficiente ao cumprimento da decisão (artigo 17, caput e § 2º, da Lei 10.259/2001)"3."Se a requisição não é cumprida no prazo assinalado pela normatização específica (120 dias, no caso do TJMT), deve ser determinado o sequestro, não havendo falar em emissão de precatório, nem, portanto, em aplicação da EC 62/2009 (RMS 35.075/MT, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 16/02/2012,
DJe
06/03/2012). Agravo interno improvido”.

(
AgInt
no RMS 50.386/
DF ,
Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, julgado em 18/08/2016,
DJe
25/08/2016
).[
sem destaque no original]

Assim, não merece reforma a decisão na parte que deferiu o pedido de sequestro de verbas públicas, via
Bacenjud
, em montante necessário e suficiente ao adimplemento da obrigação em execução, ou seja, a quantia expressa na RPV.

Diante do exposto e em consonância com a fundamentação
supra
,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao agravo de instrumento, para determinar a análise da alegação de excesso de execução pelo d. Juízo de origem.

Por derradeiro, comunique-se com urgência o d. Juízo de origem para que seja suspensa a determinação de pagamento do RPV/Precatório.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/09/2024